Tribunal: TJES
Processo: 5004555-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004555-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FATIMA DA PENHA HELMER
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos

pelo
requerido/
recorrente em face do acórdão (id.
4567142
) que conheceu do recurso por ele interposto
mas lhe negou provimento, mantida a sentença por suas razões.

Os embargos
opostos possuem a finalidade de
sanar a
existência de omissão
na fundamentação do acórdão em relação
ao pedido de reforma da sentença para o fim de determinar a compensação
do valor transferido para a conta do consumidor e o dano moral fixado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata a alegada omissão,
porquanto não examinado o pedido de compensação
de
valores,
acolhidos os embargos nesse sentido, contudo, em relação ao pedido,
negar provimento à pretensão deduzida, isto porque o Juízo Sentenciante permitiu o depósito judicial da respectiva quantia depositada, o que inviabiliza o reconhecimento de compensação, sob pena de enriquecimento indevido da instituição financeira, que pagaria valor a menor e ainda receberia o valor consignado em Juízo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhe
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO
apenas para reconhecer omissão em relação ao pedido de compensação de valores, contudo, no mérito, rejeitá-lo nos termos da fundamentação

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)